Tribunal: TJMT
Processo: 1007457-16.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007457-16.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULA ADRIANA DA SILVA - CPF: 710.424.731-96 (APELADO), JAIR VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 514.141.121-49 (APELADO), PETRÔNIO FERREIRA (APELANTE), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA (APELANTE), WALKYRIA LEAO FERREIRA - CPF: 293.388.081-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AGUINALDO MORAIS DE SOUZA - CPF: 568.841.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHENER VICTÓRIO (TERCEIRO INTERESSADO), CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO - CPF: 003.748.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO - CPF: 294.395.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO GOMES SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINARIO – PROCEDÊNCIA – ART. 1.238 CC – NULIDADE DE CITAÇÃO- AFASTADA– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A declaração de nulidade ou anulação de ato processual exigem a demonstração do prejuízo que adveio da inobservância da formalidade processual.

Documentos apresentados na inicial comprovam os requisitos da prescrição aquisitiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1007457-16.2019.8.11.0003

Apelante
: Espolio de Petrônio Ferreira

Apelado
: Jair Vieira dos Santos e Paula Adriana da Silva

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Espolio de Petrônio Ferreira
, de sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinário proposta por
Jair Vieira dos Santos e Paula Adriana da Silva
, que tem por objeto o lote 20, medindo a área total de 504,00 m2, formado sob parte dos lotes de nº: 19 (Matrícula nº 75.679 - área de 336,00 m2), 01 (Matrícula nº 55.982 - área de 48,00 m2 ), 04 (Matrícula nº 5.702 - área de 56,00 m2), e 02 (Matrícula nº 55061 - área de 64.00 m2,); todas as matrículas registradas no 1º Tabelionato de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT.

Sustenta que restou prejudicada a citação dos confinantes.

Assevera, que houve irregularidade na angularização processual, em decorrência de vicio de citação.

Argui o cerceamento de defesa, em razão do Sr. Silvio Henrique Correa ter esperado por mais de 01:30 (uma hora e trinta) em sala virtual de audiência sem contato do juízo monocrático.

Alega a infringência do artigo 7º da

resolução do CNJ nº 354/2020, que dispõe sobre a realização de audiências e sessões por videoconferência e telepresenciais.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente a usucapião (Id. 203630720).

Contrarrazões, aduz que a sentença deve permanecer incólume (Id. 203630735).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião.

De acordo com o apelante, houve ausência de citação das pessoas: Aguinaldo Morais de Souza, Arnaldo Gomes Santana, Espolio de Rosemary Maluf F Victorio, Walkyria Leão Ferreira e Espolio de Petrônio Ferreira.

Contudo, verifica-se que as partes foram devidamente citadas, conforme constam nos Ids 203630694,
203630696, 203630698,

203630699, 203630701.

Não fosse isso, certo é que apresentaram defesa o que supre a citação.

Aliás, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça: “a declaração de nulidade ou anulação de ato processual exigem a demonstração do prejuízo que adveio da inobservância da formalidade processual,
ainda que o vício pudesse ser qualificado como nulidade absoluta". AgRg nos EREsp 907.517/RS, Rel. Ministro HERMANBENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe02/02/2015.

Certo que o principio da instrumentalidade das formas visa ao aproveitamento de ato processual cujo defeito formal não impeça que seja atingida sua finalidade.

Ainda, não havendo demonstração inequívoca de prejuízo advindo da irregularidade formal, a nulidade não deve ser decretada. Aplica-se também o principio “não há nulidade sem prejuízo”.

Por sua vez, em que pese a parte apelante alegar que a citação foi realizada em nome de pessoas falecidas, todos foram devidamente citados por meio de seus representantes processuais.

Neste sentido não há falar em nulidade de citação.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS – NULIDADE SUPRIDA – PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DEFESA – DATA DO COMPARECIMENTO – ART.239, §1º, DO CPC – MANUTENÇÃO DA PENHORA – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Considerado o comparecimento espontâneo do executado aos autos, por meio de apresentação de exceção de pré-executividade, mostra-se aperfeiçoada a citação. Deste modo, a manutenção da decisão que declara nula a citação por edital e mantém a penhora, conferindo aos executados, devidamente representados nos autos, novo prazo para interposição de embargos à execução, é medida que se impõe.

(N.U 1020390-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 06/02/2024)

Quanto ao usucapião propriamente, os documentos juntados pelos autores, ora apelados, dão conta da posse mansa, pacifica, sem oposição pelo período aquisitivo

Vale aqui registrar, além dos documentos juntados na inicial, as faturas de agua e energia elétrica, revelam a posse ao menos desde 2006.

Assim demonstrados os requisitos do artigo 1238 do Código Civil se impõe o não acolhimento do pedido do apelante e a manutenção da sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024